Tribunal: STF
Processo: RMS 37467
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 24.832, que denegou a segurança, em julgado assim ementado (doc. 5, fl. 62):
    PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. ANISTIA POLÍTICA. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. MESMAS PARTES. MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARECER DO MPF NO MESMO SENTIDO.
    I - Trata-se, originariamente, de mandado de segurança objetivando determinar que a portaria que reconheceu a anistia política do impetrante seja cumprida, bem como disponibilizada quantia em seu favor decorrente de tal reconhecimento. Nesta Corte, o processo foi extinto sem resolução do mérito. 
    II - A preliminar de coisa julgada procede. De fato, o objeto do mandamus se identifica com a ação ordinária noticiada (18ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, sob nº 0003184-09.2011.4.02.5101), na qual se pleiteou justamente o pagamento dos valores retroativos, ora perseguido pela via heróica.
    III - No ponto, a questão é adequada à teoria dos tres eadem (mesmas partes, causa de pedir e pedido) pois a coisa julgada, assim como a litispendência, ocorre à vista do mesmo resultado prático pretendido, ainda que por meios processuais diversos. Neste sentido: AgInt no MS 23.245/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 19/04/2018; MS 19.095/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015; AgRg no MS 20.548/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 18/06/2015; MS 19.095/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015. 
    IV - No mesmo sentido o parecer do d. Ministério Público Federal(fl.281).
    V - Agravo interno improvido.
    O impetrante, ora recorrente, apresenta a seguinte narrativa fática (doc. 8, fls. 83/85):
    Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Ministro de Estado da Defesa, objetivando o pagamento de valores retroativos em virtude da declaração de anistiado político do de cujus, conforme Portaria nº 1.904/2004, com juros e correção monetária, em razão da perseguição política sofrida durante a Ditadura de 1964, que resultou no licenciamento das suas atividades remuneradas.
    O impetrante foi declarado anistiado político através da Portaria 1.904/2004, que lhe concedeu o direito além da reparação permanente e continuada na graduação de Segundo Sargento com proventos de Primeiro Sargento, o de perceber valores a título de atrasados, conforme elencado em sua Portaria.
    Sendo Certo que a autoridade coatora, ao deixar de promover o pagamento dos valores atrasados reconhecidos pela Portaria 1.904/2004 como devidos, viola os dispositivos da Lei n. 10.559/02 que determinam o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento de referida obrigação.
    Desta forma, requereu a recorrente a concessão da ordem para que fosse cumprida a portaria anistiadora na sua integralidade, promovendo, assim, o pagamento da quantia descrita na Portaria 1.904/04, com aplicação de juros e correção monetária.
    Ocorre que a Ilustre Corte entendeu por negar provimento ao agravo interno para manter a decisão de denegação a ordem sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 10 da Lei 12.016/09 e 34, XIX do RISTJ, apontando a existência de outra ação com o mesmo objeto que tramitou na Vara Federal do Rio de Janeiro sob o nº 0003184-09.2011.4.02.5101, desafiando a própria jurisprudência do STJ, assim como o entendimento sedimentado em sede de repercussão geral – TEMA 394 do STF.
    Tal julgado não deverá prevalecer.
    Cumpre ressaltar que o art. 8º da Constituição Federal de 1988 concedeu anistia aos brasileiros que foram punidos, perseguidos e atingidos por atos e consequências ditadas durante o regime militar imposto ao país, e posteriormente a Lei 10.559/02 regulou esses direitos.
    Com efeito, aqueles que foram prejudicados pela ditadura militar puderam requerer anistia política perante a Comissão de Anistia, órgão do Ministério da Justiça.
    Assim, da leitura da Portaria 1.904/04, anexada aos autos, depreende-se que o recorrente requereu administrativamente a sua declaração de anistiado político junto a Comissão de Anistia, logrando êxito em seu pleito, o que lhe garantiu a reintegração à reserva remunerada da Marinha na graduação de Segundo Sargento com proventos de Primeiro Sargento, e ainda os efeitos financeiros retroativos.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (doc. 8, fls. 85/90):
    Acolheu a Corte Superior a alegação da recorrida quanto à coisa julgada, apontando o processo nº 0003184-09.2011.4.02.5101.
    Acontece Supremo Tribunal, que aquela ação apontada julgada no juízo da 18ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro é um ação de cobrança, enquanto este presente mandamus é para dar cumprimento a portaria de anistia do impetrante.
    Muito embora tenham o resultado final o pagamento dos retroativos, as mesmas não se confundem, uma vez que possuem objetivos diferentes, cobrança diferente de cumprimento da portaria, com fundamentos diferentes, aliás possuem inclusive partes diferentes e pedidos diferentes.
    O presente mandamus não se, in casu, natureza de ação de cobrança. Pretende-se, isto sim, com a presente ação de mandado de segurança, que seja suprida omissão ilegal do Ministro de Estado da Defesa, que se recusa, injustificadamente, a dar integral cumprimento à Portaria n.º 1.904/2004.
    (...)
    Convém assinalar, que o objeto da ação anteriormente intentada (0003184-09.2011.4.02.5101), difere-se da presente demanda já nas partes, uma vez que naquela se tratou de diversos autores e nesta somente um, o recorrente. E nesse caso a teoria da tríplice identidade é bem clara quando diz mesmas partes,o que não ocorreu, note Ex.ª que naquela demanda de cobrança a Ré sequer era a mesma parte que neste mandado de segurança, onde o impetrada é o Ministério da Defesa. Já o presente mandamus tem como objetivo dar o cumprimento integral da Portaria de Anistia do recorrente, não se confundindo em hipótese alguma com o pedido do processo nº 0003184-09.2011.4.02.5101, que era uma AÇÃO DE COBRANÇA.
    Note Ex.ª embora os efeitos sejam os mesmos, a causa de pedir, pedido e partes são diversas, ou seja, não há litispendência, tampouco coisa julgada.
    Requer, ao final, a reforma do Acórdão, com o conhecimento e o provimento do presente recurso, para reformar o acórdão a quo, para que seja concedida a Segurança, com o fito de determinar ao Ministério de Estado da Defesa o imediato cumprimento da Portaria n.º 1.904/2004 (doc. 8, fl. 103).
    A União, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso ordinário, sustentando que (doc. 8, fl. 118): (a) Como disposto e comprovado nos autos, o objeto do mandamus se identifica com a ação ordinária noticiada (18ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, sob nº 0003184-09.2011.4.02.5101), na qual se pleiteou justamente o pagamento dos valores retroativos, também perseguidos no Mandado de Segurança aqui tratado; e (b) estando caracterizada a identidade de pedidos e de causa de pedir envolvendo mandado de segurança e ação ordinária, não há como afastar o reconhecimento da litispendência/coisa julgada, sendo irrelevante o fato de no writ apontar-se como autoridade coatora o Ministro de Estado e na ação ordinária indicar-se como ré a União.
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece provimento. No caso sob exame, o Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança amparado em voto reproduzido nos seguintes termos (doc. 5, fls. 65-68):
    A preliminar de coisa julgada procede.
    De fato, o objeto do mandamus se identifica com a ação ordinária noticiada (18ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, sob nº 0003184-09.2011.4.02.5101), na qual se pleiteou justamente o pagamento dos valores retroativos, ora perseguido pela via heroica.
    No ponto, a questão é adequada à teoria dos tres eadem (mesmas partes, causa de pedir e pedido) pois a coisa julgada, assim como a litispendência, ocorre à vista do mesmo resultado prático pretendido, ainda que por meios processuais diversos. Neste sentido:
    (...)
    No mesmo sentido o parecer do d. Ministério Público Federal, conforme parecer assim ementado (fl. 281), verbis:
    MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR. REPARAÇÃO ECONÔMICA RETROATIVA DECORRENTE DE ANISTIA CONCEDIDA MEDIANTE A PRÁTICA DE CRIME DE ESTELIONATO. Existência de outra ação com partes, causa de pedir e pedidos idênticos ao do presente mandado de segurança: Ação Ordinária nº 0003184-09.2011.4.02.5101. Trânsito em julgado em 02/10/2018, após o pedido de pagamento dos retroativos ter sido julgado improcedente. Incidência do disposto no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09 combinado com o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. PARECER NO SENTIDO DA EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA.
    Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno.
    Observa-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça acolheu a preliminar arguida pela União, e entendeu que, na hipótese dos autos, haveria a incidência da litispendência/coisa julgada, uma vez que, na ação ordinária 0003184-09.2011.4.02.5101, já transitada, debatia-se o mesmo o objeto da controvérsia dos autos.
    De fato, os documentos demonstram que há identidade entre o objeto da referida ação ordinária com a do presente mandado de segurança. 
    Vejamos: o processo 0003184-09.2011.4.02.5101, tramitado junto à 18ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, fora ajuizado em litisconsórcio ativo, em que figurava o ora recorrente, contra o Ministério da Defesa, e visava a resultado idêntico ao do presente writ, qual seja: o pagamento da reparação econômica nos termos das Portarias que declararam os autores anistiados políticos. Frisa-se que o objeto da atual ação mandatória foi alvo do Processo 0003184-09.2011.4.02.5101, transitado em julgado no dia 28/11/2018 (doc. 8, fl. 38), portanto, trata-se de matéria já revestida pelo manto da coisa julgada.
    Além do mais, não procede a argumentação da parte recorrente de que “o objeto da ação anteriormente intentada (0003184-09.2011.4.02.5101), difere-se da presente demanda já nas partes, uma vez que naquela se tratou de diversos autores e nesta somente um, o recorrente”. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE entende que a existência de diferentes impetrados não afasta a identidade de partes se as autoridades são vinculadas à mesma pessoa jurídica de direito público (MS 26662 AgR, Relator AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe de 12/15/2010).
    Cabe ressaltar, ainda, que não afasta a litispendência/coisa julgada, o fato de autoridade indicada como coatora no polo passivo do mandamus ser, no caso dos autos, o Ministro da Defesa, enquanto que, na ação ordinária, a própria pessoa jurídica de direito público. A jurisprudência desta CORTE entende que a indicação de diferentes autoridades impetradas não afasta a litispendência, uma vez que ambas pertencem a mesma pessoa jurídica de direito público (RMS 35580 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8/2/2019).
    Dessa forma, acertada a decisão do Tribunal de origem, ao afirmar que: no ponto, a questão é adequada à teoria dos tres eadem (mesmas partes, causa de pedir e pedido) pois a coisa julgada, assim como a litispendência, ocorre à vista do mesmo resultado prático pretendido, ainda que por meios processuais diversos. 
    Por fim, destaco que, reconhecida a litispendência/coisa julgada, é, logicamente, insubsistente a alegação pautada na suposta violação ao Tema de Repercussão Geral 394, RE 553.710, Re. Min. DIAS TÓFFOLI.
    Entendo, portanto, que a situação narrada nos autos não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (MS 21.865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 1º/12/2006), sendo, portanto, incabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (STJ, 4ª Turma, ROMS 10.208, DJ de 12/4/1999). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente